Tribunal: TJES
Processo: 5041144-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041144-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LACI DE NADAI ARANDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5041144-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA LACI DE NADAI ARANDA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA LACI DE NADAI ARANDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13052399), a recorrente alega ser idosa, destacando que o caixa do banco realizou as transferências sem se atentar que se tratava de pessoa vulnerável, o que poderia impedir a concretização do golpe.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13052402).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme se infere dos autos, a autora recebeu mensagens via Whatsapp supostamente de sua filha (Raquel Nadai Aranda), sendo a mesma sua procuradora, a fim de que realizasse algumas transferências ao ID 13051594.

Pelos documentos apresentados nos ID’s 13051595 e 13051596, foram realizadas duas TED’s, sendo uma no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a pessoa de Diana Silva Dumont e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a pessoa de Anndreza Keizy Oliveira, entendendo a autora posteriormente que foi vítima de um golpe.

Em que pesem as alegações da recorrente, observo que as mesmas não são suficientes para alterar o resultado do julgamento, pois o prejuízo sofrido não decorreu da conduta da instituição financeira. Na verdade, a autora foi vítima de um golpe aplicado via Whatsapp, não conferiu a veracidade dos pedidos de transferência com sua filha e apenas realizou as transações sem se preocupar, inclusive, com os beneficiários dos valores, que eram pessoas então desconhecidas.

Não há como o caixa do banco adivinhar que transferências bancárias realizadas pela própria correntista eram derivadas de fraude, e, que esta teria sido enganada, posto que não compete a mesma conferir o beneficiário dos valores, mas, sim, a recorrente.

No mesmo diapasão, como as transferências foram realizadas pela mesma, pessoalmente, pouco importa se estão fora do perfil da consumidora, eis que derivaram de ato inequívoco de sua vontade, por mais que estivesse sendo enganada por terceiro.

Assim, a negligência do consumidor ao efetuar o pagamento sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a incidência do art. 14, § 3º, CDC.

O fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores, eis que traz para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços. Registro, ainda, que não cabe ao caixa do banco questionar a autora acerca das transações realizadas.

Colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OFENSA À DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. - Verificando-se que os argumentos deduzidos no recurso impugnam as razões de decidir da decisão, não há ofensa ao princípio da dialeticidade -
Diante da falta de demonstração de falha operacional ou prática de ilícito determinante para a consumação do golpe e sendo constatada a transferência voluntária de valores pecuniários por solicitação de estelionatário via "WhatsApp", resta caracterizada a ocorrência de fortuito externo que impede a responsabilidade civil objetiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002180-11.2022 .8.13.0707, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024).

APELAÇÃO. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais.
Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de responsabilidade verificada
. CDC, art. 14, § 3º, I e II. Nexo causal rompido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10140078720228260590 São Vicente, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 20/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

Assim, não há como acolher o pedido inicial, eis que não verificada falha na prestação dos serviços pelo requerido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)